Tribunal: TJSP
Processo: 1509547-82.2016.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Licença para Funcionamento dos exercícios de 2011 a 2016 - Extinção da execução de ofício em razão da ilegitimidade passiva do executado – Falecimento antes do ajuizamento da ação - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ilegitimidade passiva - Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Nulidade da CDA em

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Licença para Funcionamento dos exercícios de 2011 a 2016 - Extinção da execução de ofício em razão da ilegitimidade passiva do executado – Falecimento antes do ajuizamento da ação - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ilegitimidade passiva - Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2.o, §§ 5.o e 6.o da Lei n.o 6.830/1980) – Sentença mantida - Recurso desprovido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Impossibilidade – Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1509547-82.2016.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é embargado STANLEY CAMARGO
NEVES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1509547-82.2016.8.26.0566/50000 -Voto no 31.669
2
Embargos de Declaração no 1509547-82.2016.8.26.0566/50000
Embargante - Stanley Camargo Neves ME
Embargado - 18a Câmara de Direito Público
Interessado: Município de São Carlos
Comarca: São Carlos 1aVFP
Voto no 31.669
Apelação
Execução fiscal
Taxa de Licença para
Funcionamento dos exercícios de 2011 a 2016 - Extinção da
execução de ofício em razão da ilegitimidade passiva do executado
Falecimento antes do ajuizamento da ação - Sentença que
extinguiu o processo reconhecendo a ilegitimidade passiva -
Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida
Aplicação da
Súmula 392 do STJ - Nulidade da CDA em decorrência do não
preenchimento dos requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2.o, §§
5.o e 6.o da Lei n.o 6.830/1980) Sentença mantida - Recurso
desprovido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter
infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada -
Impossibilidade Prequestionamento - Desnecessidade de menção
expressa a dispositivos legais Aplicação do art. 1.025 do CPC -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São
Carlos ao acórdão de págs. 81/87, que, por votação unânime, manteve a r. sentença
de págs. 53/54 que extinguiu execução fiscal em face de Stanley Camargo Neves
ME para cobrança de Taxa de Licença para Funcionamento dos exercícios de 2011
a 2016, no valor de R$ 1.711,79.
A embargante pugna pela reforma do acórdão alegando, em breve
síntese, omissão no que toca à alegação da não realização da comunicação do
falecimento do executado aos órgãos competentes. Prequestiona a matéria e requer
provimento ao recurso,.
É o relatório.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1509547-82.2016.8.26.0566/50000 -Voto no 31.669
3
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de negar-lhes
provimento, conforme se demonstrará.
A matéria suscitada pela embargante demonstra a deturpada intenção
em se utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do
julgamento proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a
inexistência de qualquer obscuridade a ser sanada, especialmente quanto à matéria
objeto do presente recurso, devidamente analisadas, conforme se deduz de forma
lógica do trecho a seguir transcrito:
“O Município de São Carlos propôs ação contra Stanley Camargo
Neves ME no exercício de 2016, todavia, o executado faleceu em 2/12/2015, de
acordo com certidão de óbito obtida pelo sistema CRC- JUD (pág. 52) pelo MM
Juízo “a quo”, após informação prestada pela viúva do executado ao oficial de
justiça de que ele havia falecido.
Assim, não resta dúvida quanto ao erro na eleição do polo passivo
da presente execução.
Há que se pontuar preambularmente, não se olvidar que a
execução se deu contra a empresa Stanley Camargo Neves ME, contudo, nesse
tipo societário há confusão entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Nesse
sentido:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão não reconheceu a citação da microempresa na pessoa do
microempresário
individual

Descabimento

Como
o
microempresário individual é a própria pessoa física ou natural e como
a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a
pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de
vista fiscal, considera-se válida a citação da empresa individual feita na
pessoa natural do empresário individual
Decisão reformada

Recurso provido. Execução de título extrajudicial Decisão indeferiu o
arresto/penhora online Possibilidade da constrição pretendida com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1509547-82.2016.8.26.0566/50000 -Voto no 31.669
4
relação aos devedores já citados com base no art. 829 do CPC Com
relação aos executados não citados, possível o arresto com fundamento
no art. 830 do CPC, assegurando-se assim a efetivação de futura
penhora na execução por título extrajudicial Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2184822-32.2019.8.26.0000; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data
de Registro: 24/10/2019); g.n.'
(...)
Por fim, vale frisar ser pacífico na jurisprudência o entendimento
de que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA. A
não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão
competente da Prefeitura pode eventualmente implicar incidência de multa,
caso previsto na legislação municipal, mas não constitui óbice ao
reconhecimento da declaração da ilegitimidade de parte, que é matéria de
ordem pública (art. 267, inciso VI e § 3.o do CPC).”
Em suma, todos os argumentos despendidos nos embargos já haviam
sido analisados, de forma que é nítida a intenção da embargante de fazer valer seu
ponto de vista, a fim de reverter o julgado a seu favor.
Pontuo que novos embargos repisando matéria idêntica ao do recurso
de apelação terão aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15, diante
do nítido caráter protelatório.
Quanto ao prequestionamento da matéria impugnada para recorrer aos
Tribunais Superiores, adianto-me para esclarecer que aquele prescinde da
enumeração dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e Mitidiero em
seu Código de Processo Civil Comentado comentam:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1509547-82.2016.8.26.0566/50000 -Voto no 31.669
5
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos
de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões
apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário
ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar,
quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos
Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor organização do debate
perante as Cortes Supremas, a demonstração das omissões
indevidamente omitidas deve ser destacada preliminarmente no recurso
extraordinário ou no recurso especial.”1
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já vinha sendo
aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a
oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender realizado o
prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário
(HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, vol. III,
47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido no acórdão, mas sim que este tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE
141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Roberto Martins de Souza
Relator
1 Novo Código de Processo Civil comentado 2a Ed. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1086